Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-63.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701712-63.2020.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 1 RECORRIDO: AIRTON BASTOS NERES DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo exequente Condomínio Parque do Riacho 01 (ID Num. 26027250) contra sentença que extinguiu o processo por não terem sido localizados bens da parte devedora (ID Num. 26027241). Comprovantes de pagamento no ID Num. 26027252 e 26027253. É o relatório do necessário. DECIDO. O art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 determina que o preparo será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, independente de intimação, sob pena de deserção. O recurso interposto pelo exequente veio desacompanhado das guias de custas e de preparo, constando tão somente comprovantes de pagamento, não sendo possível constatar que são deste processo e tampouco se atentaram para o valor correto da causa para o devido recolhimento. Insta destacar que deve ser comprovado o recolhimento nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, o que não ocorreu diante da ausência das guias. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado, objeto do ID Num. 26027250. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o exequente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões. Operada a preclusão, baixem os autos. Publique-se. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.